Tribunal: TJDFT
Processo: 0716078-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL. ASTREINTES. VALIDADE DA INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. DESCUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA DECISÃO JUDICIAL. APLICABILIDADE DAS PENALIDADES DO ART. 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR DAS ASTREINTES. COISA JULGADA. DEBATE INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É válida a intimação via sistema das pessoas jurídicas que tenham cadastro prévio nos sistemas informatizados do TJDFT. Jurisprudência: “1. [...] Nos termos do § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico aos previamente cadastrados no sistema serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 2. Se a parte é cadastrada como parceira de expedição eletrônica, nos termos da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, é desnecessária a publicação exclusiva no DJe em nome do advogado, uma vez que a intimação pelo sistema é suficiente para cientificá-la. [...]” (Acórdão 1681131, 07391544620228070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, , Relator(a) Designado(a):ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. No caso dos autos, a parte agravante foi devidamente intimada da decisão que concedeu a liminar, conforme consta nos sistemas disponíveis no juízo.

2. Havendo descumprimento voluntário da obrigação líquida e certa, mesmo em se tratando de valor relativo às astreintes, devem incidir as penalidades previstas no § 1o do art. 523 do Código de Processo Civil. Precedentes TJDFT.

3. Este órgão jurisdicional apreciou a legalidade e proporcionalidade da multa fixada pelo juízo a quo, em agravo de instrumento anterior, tendo a ele sido negado provimento e confirmada a legalidade e proporcionalidade do valor da multa. O acórdão já transitou em julgado, razão pela qual acobertado pelo manto da coisa julgada, não havendo mais o que discutir a respeito da razoabilidade ou proporcionalidade da multa, bem como do excesso de execução daí decorrente ou inaplicabilidade de honorários, uma vez que a tese não foi acolhida.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.